Tribunal: TJSP
Processo: 2097232-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Assistência judiciária – Pessoa Jurídica - Concessão da gratuidade em face da declaração de inatividade da empresa – Comprovação da falta de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097232-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
AUFER CAR LOCADORA DE VEÍCULOS E INCORPORADORA LTDA, é agravado
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097232-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.629
Agravo de Instrumento 2097232-80.2020.8.26.0000
Agravante:
Aufer Car Locadora Lde Vaículos e Incorporadora
Ltda.
Agravada:
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução fiscal
Assistência judiciária Pessoa Jurídica - Concessão da gratuidade
em face da declaração de inatividade da empresa Comprovação
da falta de recursos financeiros para arcar com as custas e
despesas processuais Decisão reformada - Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
embargos à execução fiscal1, indeferiu pedido de assistência judiciária porque
não comprovada a hipossuficiência financeira da embargante no momento. A
agravante alega, em síntese, afronta ao artigo 5o, XXXV e LXXIV, da
Constituição Federal, por restringir o acesso ao Judiciário diante da prova de
inatividade da pessoa jurídica, daí propugna pela reforma da decisão para
obter os benefícios da assistência judiciária ou, alternativamente, que as
custas sejam diferidas para pagamento após o julgamento dos embargos.
Recuso processado com efeito suspensivo e respondido
pela agravada.
Relatado.
O recurso comporta provimento, já que a assistência
judiciária deve ser concedida mediante simples declaração firmada pela parte,
no sentido de que não dispõe de meios materiais para custear a demanda, sem
1 Valor da causa em março de 2020: R$2531,26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097232-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família (Lei 1.060/50, art. 4o), o
que também se aplica à pessoa jurídica nos termos da Súmula 481 do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
No caso, a declaração de inatividade da empresa
agravante constitui documento hábil à comprovação desse requisito, pois
equivale à declaração formal, a teor de inúmeros julgados do Superior
Tribunal de Justiça (ST - RT 806/129 e Agr.Reg. no Agravo de Instrumento
1.144.057/RS, Relator Ministro Aldir Passarinho).
Ademais, a parte contrária pode impugnar a pretensão a
qualquer tempo, descabendo ao julgador questionar a idoneidade da prova
produzida, sem respaldo em fatos, documentos ou indícios.
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para conceder
os benefícios da assistência judiciária à agravante.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator